Tribunal: TJSP
Processo: 1030265-87.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*REEXAME – REGRESSIVA DE DANOS – Transporte aéreo internacional de carga – Extravio – Acordão anterior que aplicou a teoria da restituição integral do dano, com fundamento no CDC – Determinação de reanálise da decisão, considerando a tese assentada no RE 636331/RJ, que determinou a prevalência das Convenções Internacionais sobre as normas de direito interno, em especial do CDC, em se

Ementa:
*REEXAME – REGRESSIVA DE DANOS – Transporte aéreo internacional de carga – Extravio – Acordão anterior que aplicou a teoria da restituição integral do dano, com fundamento no CDC – Determinação de reanálise da decisão, considerando a tese assentada no RE 636331/RJ, que determinou a prevalência das Convenções Internacionais sobre as normas de direito interno, em especial do CDC, em se tratando de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou cargas – Aplicação, portanto, da Convenção de Montreal, que prevê indenização tarifada – Ausência de declaração especifica de valor acerca da carga transportada que impõe o pagamento de 17 DES (direitos especiais de saque) por cada quilograma da carga – Acordão reformado nesse ponto – Recurso do advogado da transportadora, através do qual pretendia majoração dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor e que antes restou prejudicado pela reforma da sentença em favor da seguradora, que agora fica acolhido – Fixação de honorários em porcentual sobre o proveito econômico experimentado pelo réu, e não sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado – Com fundamento no art. 1.040, inc. II, do CPC, nega-se provimento ao recurso da TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e dá-se provimento ao recurso do advogado SANTIAGO MOREIRA LIMA, nos termos do presente acórdão.*